Tribunal: STF
Processo: HC 95886
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM 
   FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO E NA SUPOSTA 
   INSEGURANÇA E INTRANQÜILIDADE DAS TESTEMUNHAS - FORMULAÇÃO DE 
   JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS - INADMISSIBILIDADE - CARÁTER 
   EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - 
   UTILIZAÇÃO, NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE CRITÉRIOS 
   INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - "HABEAS CORPUS" 
   DEFERIDO - EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO CONCESSIVA 
   DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS" AOS DEMAIS LITISCONSORTES PENAIS 
   PASSIVOS, POR AUSÊNCIA, QUANTO A ESTES, DE QUAISQUER 
   CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL.


A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI 
   MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A privação cautelar da 
   liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente 
   devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade.

A 
   prisão preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema 
   jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se 
   refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e 
   presença de indícios suficientes de autoria) - que se evidenciem, 
   com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da 
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de 
   privação da liberdade do indiciado ou do réu.

- A questão da 
   decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, 
   desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do 
   CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da 
   imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. 
   Precedentes.


A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE 
   NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE 
   PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.

- A prisão 
   preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder 
   Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se 
   imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro,
   fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da 
   liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável 
   com condenações sem defesa prévia.

A prisão preventiva - que 
   não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva 
   infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas 
   destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a 
   atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo 
   penal.


A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR 
   DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.

- A natureza 
   da infração penal não constitui, só por si, fundamento 
   justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a 
   persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.


A 
   PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE APOIAR-SE EM JUÍZOS MERAMENTE 
   CONJECTURAIS.

- A mera suposição, fundada em simples 
   conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar 
   de qualquer pessoa.

- A decisão que ordena a privação cautelar 
   da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos 
   concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo 
   apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do 
   magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em 
   liberdade, poderá gerar insegurança ou intranqüilidade nas 
   testemunhas.

- Presunções arbitrárias, construídas a partir de 
   juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do 
   sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da 
   liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição 
   eminente no domínio do processo penal.


AUSÊNCIA DE 
   DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A 
   PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

- Sem que se caracterize 
   situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar 
   da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões 
   de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, 
   a decretação ou a subsistência da prisão preventiva.


O 
   POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O 
   ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU 
   CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.

- A prerrogativa jurídica da 
   liberdade - que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI 
   e LXV) - não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou 
   jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de 
   conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em 
   detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela 
   Constituição da República, a ideologia da lei e da 
   ordem.

Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática 
   de crime indigitado como grave, e até que sobrevenha sentença 
   penal condenatória irrecorrível, não se revela possível - por 
   efeito de  insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) 
   - presumir-lhe a culpabilidade.

Ninguém pode ser tratado como 
   culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja 
   prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito,
   decisão judicial condenatória transitada em julgado. 

O 
   princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso 
   sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes 
   conseqüências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público 
   de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, 
   ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido 
   condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. 
   Precedentes.